Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1000176-13.2022.8.11.0000 – CLASSE 307 – CNJ – CUIABÁ
Impetrante : NATÁLIA DELANI
Paciente : JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Unidade Coatora : MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Número do Protocolo: 1000176-13.2022.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela ilustre advogada NATÁLIA DELANI em favor de JEFERSON MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização Ahmenon Lemos Dantas, localizado na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante alega que o “paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 14 da Lei no 10.826 e pelo artigo 157 do Código Penal, em regime inicial fechado, sendo que em 13 de novembro de 2021 deveria ter progredido de regime”, porém, não foi o que ocorreu até o momento, daí a necessidade da presente impetração à obtenção da imediata ordem de soltura do paciente, já que o “fumus boni iuris é encontrado nos documentos acostados ao presente feito, que denota clara coação ilegal, haja vista que o apenado encontra-se segregado em regime mais gravoso do que o devido”, enquanto o “periculum in mora salta aos olhos, na medida em que o paciente não teve seu direito à progressão de regime apreciado no tempo correto, ante a desídia e abarrotamento do Poder Judiciário”.
Pede, então, a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se, de imediato, o respectivo alvará de soltura (cf. Id. no 114379995).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2/3), não diviso, porém – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada aos autos não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, tampouco de que o paciente “não teve o seu direito à progressão de regime apreciado no tempo correto”, eis que não veio ao feito qualquer cópia dos documentos que compõem a materialidade do processo originário, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, afinal, repito, sequer consta dos autos documento comprobatório do pedido de progressão do regime prisional, inexistindo, pois, razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
Portanto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista